Tribunal: TJES
Processo: 0037077-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037077-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACIR ANDREIV

APELADO: AMANDA CLARICE PINTO EDUARDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES EMITIDOS COMO GARANTIA DE NEGÓCIO SUBJACENTE FRAUDULENTO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MITIGAÇÃO DA ABSTRAÇÃO CAMBIAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO PORTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MACIR ANDREIV contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em seis cheques emitidos por AMANDA CLARICE PINTO EDUARDO, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão inicial de cobrança dos títulos, sob o fundamento de inexistência de boa-fé por parte do autor. A demandada alegou vício na relação causal, sustentando que os cheques foram emitidos em garantia de negócio fraudulento relacionado à aquisição de equipamento defeituoso, com pagamento já realizado ao credor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos monitórios foram tempestivos, à luz da suspensão de prazos decorrente da virtualização dos autos; e (ii) estabelecer se o autor ostentava a condição de terceiro de boa-fé, apta a garantir a exigibilidade dos cheques emitidos em contexto de relação comercial viciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos prazos processuais da 9ª Vara Cível a partir de 03/10/2022, em razão da digitalização dos autos físicos, tornou tempestiva a oposição dos embargos monitórios em 03/02/2023, conforme reconhecido em certidão da Secretaria Judiciária.

Embora o cheque possua os atributos da autonomia, literalidade e abstração, tais princípios não são absolutos e admitem mitigação quando comprovada a ciência do portador acerca do vício do negócio subjacente, afastando-se a proteção conferida ao terceiro de boa-fé.

A análise do conjunto probatório revela que os cheques foram emitidos em garantia de dívida oriunda de negócio fraudulento, envolvendo terceiro identificado como Sr. Alex, sendo a dívida já adimplida pela devedora originária.

O próprio apelante reconhece em suas razões recursais que sofreu prejuízo em razão de práticas ilícitas desse terceiro, evidenciando que tinha conhecimento do contexto fraudulento que envolvia a emissão dos títulos.

A ausência de circulação regular dos cheques, aliada ao reconhecimento tácito da ciência do vício na relação causal, afasta a presunção de boa-fé e torna inexigível a cobrança pretendida, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença apreciou adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente o direito, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de prazos processuais por motivo de digitalização dos autos torna tempestiva a apresentação de embargos monitórios protocolados no curso da suspensão.

A abstração do cheque pode ser mitigada quando demonstrado que o portador tinha ciência do vício na relação causal, afastando sua condição de terceiro de boa-fé.

A cobrança de cheque emitido em garantia de negócio fraudulento é inexigível quando comprovado o adimplemento da obrigação e o conhecimento do portador sobre o vício da causa subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, arts. 15 e 25; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005052-22.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJDFT, Apelação Cível nº 0001174-22.2017.8.07.0020, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJE 04.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACIR ANDREIV
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
AMANDA CLARICE PINTO EDUARDO
, que acolheu os
embargos monitórios
e julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo que o autor não ostentava a condição de terceiro de boa-fé.

Em suas razões (id. 17910377), o autor sustenta, em síntese:
(i)
a intempestividade dos embargos monitórios;
(ii)
a plena incidência dos princípios da autonomia e abstração do cheque;
(iii)
a ausência de prova de má-fé ou ciência do vício; e
(iv)
erro na valoração da prova pelo juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas (id. 17910382), pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0037077-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACIR ANDREIV

APELADO: AMANDA CLARICE PINTO EDUARDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACIR ANDREIV
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
AMANDA CLARICE PINTO EDUARDO
, que acolheu os
embargos monitórios
e julgou improcedente a pretensão inicial.

Na origem, o autor pleiteou o pagamento de seis cheques emitidos em 17/05/2015, no valor originário de R$ 19.542,00, posteriormente atualizado para R$ 26.191,82.

A demandada opôs embargos monitórios, nos quais suscitou, preliminarmente, nulidade da citação e intempestividade afastada por suspensão de prazos decorrente da virtualização dos autos. No mérito, alegou a inexigibilidade dos cheques, sustentando que foram emitidos em contexto de desacordo comercial relativo à aquisição de máquina de criolipólise defeituosa, cuja contraprestação não foi cumprida, afirmando, ainda, que o autor tinha ciência do vício do negócio subjacente, o que afastaria sua condição de terceiro de boa-fé.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu os embargos, reconhecendo que o autor não ostentava a condição de terceiro de boa-fé, julgando improcedente a ação monitória e condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a intempestividade dos embargos monitórios;
(ii)
a plena incidência dos princípios da autonomia e abstração do cheque;
(iii)
a ausência de prova de má-fé ou ciência do vício; e
(iv)
erro na valoração da prova pelo juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas (id. 17910382), pugnando-se pela manutenção da sentença.

Inicialmente, com relação à alegação de intempestividade dos embargos monitórios, embora o mandado de citação tenha sido juntado em 04/10/2022, os autos demonstram que, a partir de 03/10/2022, os prazos processuais dos processos físicos da 9ª Vara Cível foram suspensos por ato normativo do Tribunal, em razão da digitalização e posterior migração para o sistema Pje.

A conversão dos autos para o meio eletrônico somente ocorreu em 10/01/2023, data a partir da qual o fluxo processual foi regularmente retomado. Os embargos, protocolados em 03/02/2023, foram, portanto, tempestivos, inclusive com certidão expedida pela Secretaria.

Com relação ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se em verificar a oponibilidade das exceções pessoais ao portador do cheque e a higidez da cobrança em face da alegação de pagamento ao credor originário.

É certo que o cheque, enquanto título de crédito, submete-se aos princípios da autonomia, literalidade e abstração, sendo, em regra, inoponíveis ao portador de boa-fé as exceções pessoais relativas à relação causal, nos termos do art. 25 da Lei n.º 7.357/85.

Todavia, tais princípios não ostentam caráter absoluto.

A jurisprudência consolidada por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios admite a mitigação da abstração cambial quando demonstrado que o portador tinha ciência do vício do negócio subjacente, hipótese em que se afasta a proteção conferida ao terceiro de boa-fé:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – SEM CIRCULAÇÃO – TÍTULOS UTILIZADOS EM GARANTIA DE NEGÓCIO – VIABILIZAÇÃO DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SER DE EMPRÉSTIMO DISTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O preenchimento posterior do cheque entregue somente com assinatura não retira a higidez do título, pois o emitente, ao entregá-lo em branco, confere mandato ao portador. Súmula 387 do STF . 2.
O cheque constitui título de crédito autônomo, que independe de discussão da relação jurídica que ensejou sua expedição. Todavia, essa característica não é absoluta, cabendo discussão da sua obrigação originária para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade em situações específicas. 3 . Cabia ao apelante, portanto, comprovar a origem dos cheques objeto da ação, pois, além de não terem circulado, a narrativa dos autos é no sentido de que os títulos foram entregues, não como ordem de pagamento à vista, mas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos inerentes ao cheque, em especial a autonomia e a abstração, o que viabiliza a discussão da causa debendi
.(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005052-22 .2017.8.08.0021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPGUNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO DEVOLUÇÃO DO TEMA PARA REAPRECIAÇÃO PELA INSTÁNCIA REVISORA . CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE DO CHEQUE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA . MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. 1. Hipótese de porpositura de embargos à execução com intuito de suspender o curso da ação de execução ao fundamento de ausência de legitimidade passiva. 1 .1. Alegação de ausência de dos requisitos essenciais do título exequendo. 2. A impugnação não apreciada na sentença e reiterada nas razões recursais . Não devolução da matéria à Instância Revisora. Recurso parcialmente conhecido. 3. O emitente do cheque deve garantir o respectivo pagamento, nos termos do art . 15 da lei nº 7.357/1985. Por isso, é parte passiva legítima para figurar na ação de execução do referido título. 4 .
A alegação de que o cheque foi utilizado em outros negócios jurídicos não exclui a responsabilidade do emitente, uma vez que o princípio da autonomia informa que as obrigações representadas no título de crédito são independentes entre si. 5. A mitigação do princípio da autonomia e a consequente discussão a respeito da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, nos casos em que a obrigação foi constituída com violação à ordem jurídica ou se comprovada a má-fé do portador do título
. (...) (TJ-DF 20171610012867 DF 0001174-22 .2017.8.07.0020, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 29/08/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2018 . Pág.: 421/425)

No caso concreto, o d. juízo de origem, a partir da análise do conjunto probatório, concluiu que o autor tinha conhecimento do desacordo comercial que deu origem à emissão dos cheques, relacionado à aquisição de equipamento defeituoso cuja contraprestação não foi cumprida.

A apelada logrou êxito em demonstrar, através de farta documentação e conversas de aplicativo de mensagens, que o cheque foi emitido em garantia de empréstimo contraído com terceiro, identificado como Sr. Alex. Mais relevante ainda, comprovou ter realizado o pagamento da dívida diretamente a este credor originário.

O ponto nodal que desnatura a tese recursal reside na própria narrativa do apelante. Em suas razões de apelação (id. 17910377), o recorrente admite expressamente que
“foi vítima do Sr. Alex, tendo sofrido prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão de práticas ilícitas deste último”
.

Ora, ao admitir que operava com o Sr. Alex e que ambos foram lesados por ele, o apelante evidencia ter ciência da natureza das operações realizadas pelo credor originário (possível fomento mercantil irregular ou agiotagem) e dos riscos a elas inerentes. Não se trata, portanto, de um terceiro de boa-fé que recebeu o título em uma cadeia regular de endossos comerciais, mas de alguém que participava, de alguma forma, da dinâmica financeira do Sr. Alex.

O apelante, em suas razões recursais, limita-se a reiterar a tese abstrata da autonomia do cheque, sem infirmar de modo concreto o fundamento central da sentença, qual seja, a inexistência de boa-fé no caso específico.

Nesse cenário, a sentença de primeiro grau realizou escorreita valoração da prova e adequada aplicação do direito, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)